Tribunal: TJDFT
Processo: 0703717-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. ARTIGO 528 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARCELAS DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
1. Certo que novo decreto de prisão civil fundado em prestações anteriormente cobradas configura bis in idem. Contudo, à vista do que se tem, o novo decreto de prisão civil de C.H.M.P. (executado) abarcou também período diverso (outubro/2022, novembro/2022 e dezembro/2022) daquele que fundamentou a constrição anterior (junho/2022, julho/2022, agosto/2022 e setembro/2022).
2. Dessa forma, não há óbice legal ao decreto de nova prisão do devedor de prestação alimentícia calcada em parcelas diversas daquelas que fundamentaram a ordem de prisão anterior, obedecido o prazo máximo legal previsto na legislação.
3. Hipótese em que não demonstrada impossibilidade absoluta de efetuar o pagamento. Segundo a Carteira de Trabalho Digital juntada aos autos, C.E.R.P. exercia trabalho remunerado de assistente administrativo no período de maio/2022 a agosto/2022 e está empregado desde 23/9/2022. E eventual mudança de capacidade contributiva deve ser objeto de demanda própria.
4. Ordem denegada.